Tribunal: TJMT
Processo: 1085613-88.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1085613-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1085613-88.2025.8.11.0041.

1º APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

2º APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COM CLÁUSULA AD EXITUM POR ETAPAS. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari Advogados Associados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado das causas relativas aos processos nº 1005837-20.2017.8.11.0041 e nº 1003289-22.2017.8.11.0041, acrescido de encargos legais.

O banco suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta impossibilidade de arbitramento diante de contrato com cláusula ad exitum e eficácia de termo de quitação. A sociedade de advogados postula majoração do percentual fixado.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC; (ii) saber se a existência de contrato com cláusula de remuneração por êxito por etapas impede o arbitramento judicial proporcional após rescisão unilateral; (iii) saber se o termo de quitação apresentado possui eficácia liberatória ampla; e (iv) saber se o percentual fixado deve ser mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade não procede. A sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, explicitando fundamentos fáticos e jurídicos suficientes à compreensão da decisão, em conformidade com o art. 489 do CPC. A discordância da parte com a conclusão adotada não caracteriza ausência de fundamentação.

A cláusula contratual de honorários ad exitum por etapas não impede o arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral. A ruptura imotivada pelo cliente não pode frustrar a legítima expectativa remuneratória do advogado quanto ao trabalho já realizado.

O arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional, o estágio processual atingido e os benefícios obtidos até a destituição, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, vedado o enriquecimento sem causa do mandante.

O termo de quitação genérico, sem discriminação específica dos processos e valores, não possui eficácia liberatória ampla.

A tese relativa a suposto proveito econômico indireto por benefícios fiscais configura inovação recursal, não podendo ser apreciada por ausência de prévia dedução na causa de pedir.

O percentual fixado em 4% mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo fundamento para majoração.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recursos de apelação desprovidos. Majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, ainda que contrarie os interesses da parte.

2. A existência de contrato de honorários com cláusula ad exitum por etapas não impede o arbitramento judicial proporcional dos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral pelo cliente.

3. Termo de quitação genérico não produz eficácia liberatória quanto a créditos não discriminados.

4. É vedada a inovação recursal mediante introdução de fundamento não deduzido na petição inicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; CC, art. 884..

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1085613-88.2025.8.11.0041.

1º APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

2º APELANTE:
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADOS:
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra sentença proferida nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios,
que julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas relativas aos processos nº 1005837-20.2017.8.11.0041 e nº 1003289-22.2017.8.11.0041, acrescido de juros e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O BANCO BRADESCO S.A., em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o magistrado não teria enfrentado adequadamente as cláusulas contratuais que disciplinavam a remuneração por êxito, nem apreciado a eficácia do termo de quitação firmado entre as partes.

No mérito, defende a inexistência de direito ao arbitramento, sob o argumento de que a remuneração estaria integralmente regulada pelo contrato celebrado, o qual previa pagamento condicionado ao êxito, e que os valores devidos já teriam sido satisfeitos. Sustenta, ainda, que a rescisão contratual estava prevista no instrumento pactuado e que não há base jurídica para fixação de percentual diverso daquele contratado.

Por sua vez, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, sustenta que a sentença deixou de aplicar corretamente o disposto no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, bem como os §§2º e 20 do art. 85 do CPC, defendendo que o arbitramento deveria observar o patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado das causas.

Aduz, ainda, que o banco teria auferido proveito econômico indireto por meio de benefícios fiscais decorrentes das execuções ajuizadas, circunstância que justificaria a majoração da verba fixada.

Contrarrazões pelas partes pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

Colenda Câmara:

Conforme se verifica dos autos
, o Banco Apelante alegou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o juízo
a quo
deixou de se manifestar sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à interpretação do contrato celebrado entre as partes e à ausência de prova da efetiva prestação dos serviços.

No tocante à alegação de ausência de fundamentação, esta deve ser prontamente rejeitada. A sentença analisada encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, tendo o juízo de primeiro grau exposto, com clareza, os motivos de fato e de direito que embasaram sua convicção.

A mera discordância da parte com os fundamentos adotados não se confunde com ausência ou deficiência de motivação.

Assim, rejeito a referida preliminar.

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Verifica-se dos autos que as partes celebraram contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a presente Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos feitos
de nº
005837-20.2017.8.11.0041 e nº 1003289-22.2017.8.11.0041
pretendendo que lhe fosse pago honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB.

Para tanto, argumenta que
“Após todo este diligente trabalho desenvolvido por cerca de 17 (dezessete) anos, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva”
.

E, ainda, que
“o Contrato de Prestação de Serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório autor em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do crédito em execução, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna”
.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Desse modo, em que pese a instituição financeira já tenha efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados pelo Autor, este faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do banco Réu, e demais particularidades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

No caso, pelo que se verifica da cláusula 6.9 do contrato firmado entre as partes, que trata de
Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse
, consta honorários em 10% sobre o valor da recuperação final ou sobre o valor dos bens,
in verbis
:

“
6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE: (...) Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA. Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Nesse cenário, considerando os trabalhos realizados nos autos objeto da presente ação, os quais foram enumerados acima,
em consonância com o disposto no §2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 e considerando a natureza da demanda objeto da ação executiva, o tempo despendido pelo advogado e o zelo na defesa da instituição financeira contratante no feito.

No caso concreto, o percentual de 4% sobre o valor atualizado da soma das causas, que totaliza aproximadamente R$ 217.288,40, resulta em montante aproximado de R$ 8.691,54, equivalente a pouco mais de R$ 4.000,00 por processo, valor que se mostra proporcional à atuação desenvolvida até a destituição.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Registro ainda que, constitui fato novo e não merece ser apreciada a

tese sustentada pela parte Autora/Apelante – GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS de
que a majoração dos honorários se sustenta no fato de que
“mesmo nas ações que não chegaram ao bom fim, ou seja, naquelas que ainda não se havia alcançado êxito no momento da rescisão do contrato, o banco apelado já auferiu proveito econômico decorrente dos serviços prestados pelo escritório de advocacia recorrente”
, uma vez que no art. 9º da Lei nº 9.430/1996 concede ao Banco a possibilidade de declarar contabilmente como “despesa” as operações de crédito que sejam inadimplidas por seus clientes e, com isso, obter desconto de IRPJ.

Quanto ao termo de quitação invocado pelo Banco, trata-se de documento genérico, que não especifica os processos ora discutidos nem individualiza valores correspondentes. A quitação, para produzir efeitos liberatórios amplos, deve ser clara e específica quanto ao objeto, sob pena de não alcançar créditos não discriminados.

Por fim, a alegação de que o banco teria auferido proveito econômico indireto por meio de benefícios fiscais não foi deduzida como fundamento específico da causa de pedir inicial. Trata-se de argumento desenvolvido com maior amplitude apenas em sede recursal. Configura, portanto, inovação recursal, vedada pelo princípio da estabilização objetiva da demanda.

Dispositivo.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos pelas partes, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Tendo em vista que a instituição financeira fora sucumbente na origem e teve seu recurso desprovido, majoro os honorários sucumbenciais de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026